Tribunal: TJBA
Processo: 8049669-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049669-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOELE DE ANDRADE VEIGA

Advogado(s)
:
TERENA SOUZA KIESSLICH

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão, na qual se busca a limitação do reajuste anual de 23,88% aplicado pela operadora em novembro de 2024, sob alegação de abusividade e ausência de justificativa atuarial idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional está prescrita; e (ii) estabelecer se o reajuste anual de 23,88% aplicado por operadora de plano de saúde de autogestão observa os deveres de boa-fé objetiva, razoabilidade e equilíbrio contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão revisional não está prescrita, pois a ação foi ajuizada em julho de 2025 para discutir reajuste aplicado em novembro de 2024, incidindo o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

A natureza de autogestão da operadora afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sem excluir a aplicação das normas gerais de direito privado e dos princípios contratuais previstos no Código Civil.

O dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil impõe transparência e demonstração concreta dos critérios utilizados para justificar reajustes extraordinários em contratos de assistência à saúde.

A mera alegação genérica de aumento de sinistralidade e liberdade de mercado não comprova a legitimidade do reajuste de 23,88%, diante da ausência de cálculos atuariais específicos capazes de evidenciar desequilíbrio econômico-financeiro da carteira.

A discrepância entre o reajuste aplicado pela operadora e o índice de 6,91% fixado pela ANS para planos individuais em 2024 evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela beneficiária.

A manutenção do reajuste impugnado caracteriza risco de dano grave, em razão da essencialidade do serviço de saúde e da possibilidade de exclusão da beneficiária e de sua filha recém-nascida do plano de assistência médica.

A limitação provisória do reajuste ao índice da ANS preserva o equilíbrio contratual e evita onerosidade excessiva incompatível com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à revisão de cláusula contratual de plano de saúde é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde exige demonstração atuarial concreta e específica para comprovar sua razoabilidade e necessidade econômica.

A ausência de comprovação técnica do aumento de custos autoriza, em tutela de urgência, a limitação provisória do reajuste ao índice fixado pela ANS como parâmetro de razoabilidade.

O risco de interrupção da assistência médica caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória em demandas envolvendo planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 421 e 422. CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049669-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MANOELE DE ANDRADE VEIGA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator